Tribunal: TJES
Processo: 5000139-77.2025.8.08.0037
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2026-02-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000139-77.2025.8.08.0037
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VANIA RODRIGUES
RECORRIDO: MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º 5000139-77.2025.8.08.0037

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
VANIA RODRIGUES.

RECORRIDO:
MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pela Recorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária à Recorrente.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. PROFESSOR DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. VENCIMENTO-BASE NÃO PODE SER INFERIOR AO PISO NACIONAL. LEI QUE NÃO DIFERENCIA TEMPORÁRIO DE EFETIVO. DEVER DE PAGAR AS DIFERENÇAS SALARIAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por
VANIA RODRIGUES
em face da sentença que julgou improcedente a pretensão autoral de pagamento das diferenças salariais decorrentes da alegada inobservância do piso salarial nacional do magistério (Lei nº 11.738/2008), durante o período em que a autora atuou como professora em regime de designação temporária (ano de 2024).

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, sustenta a parte recorrente, em síntese, a aplicabilidade da Lei Federal nº 11.738/2008 ao seu contrato temporário, defendendo que o piso nacional deve corresponder ao vencimento básico inicial e ser aplicado de forma proporcional à sua carga horária de 25 horas semanais, independentemente do regime jurídico. Requer a reforma da sentença para julgar procedente o pedido de cobrança das diferenças. Requereu ainda o sobrestamento do feito devido aos Temas 1218 e 1308 do STF e a concessão de tutela de evidência para suspender a prescrição.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3.

Quanto ao pedido de sobrestamento, embora os Temas 1218 (reflexo do piso na carreira) e 1308 (aplicação do piso aos temporários) do STF estejam pendentes de julgamento, não houve determinação de suspensão nacional dos processos. Quanto ao pedido de suspensão da prescrição, este não merece acolhimento, pois as causas de suspensão ou interrupção da prescrição são taxativas (previstas em lei) e não incluem o sobrestamento por repercussão geral, salvo determinação expressa do STF, o que não ocorreu.
Logo, rejeito os pedidos.

4.

Após compulsar detidamente os autos, verifica-se que a controvérsia central consiste em definir se a recorrente, professora municipal contratada em regime de designação temporária, faz jus às diferenças salariais pleiteadas com base no piso nacional estabelecido pela Lei Federal nº 11.738/2008.

5.

Neste caminhar, é cediço que o §1º do art. 2º da Lei n.º 11.738/2008 prevê que o piso salarial dos profissionais do magistério é o valor abaixo do qual os entes federados não poderão fixar o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica, nos seguintes termos:

Art. 2º O piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica será de R$ 950,00 (novecentos e cinqüenta reais) mensais, para a formação em nível médio, na modalidade Normal, prevista no art. 62 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.

§ 1º O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras do magistério público da educação básica, para a jornada de, no máximo, 40 (quarenta) horas semanais. (g.n.)

(...)

6.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 4.167, declarou a constitucionalidade da referida lei, estabelecendo que o piso salarial corresponde ao vencimento-base inicial da carreira, não podendo ser inferior ao valor fixado nacionalmente, e deve ser observado por todos os entes federativos, vejamos:

EMENTA: CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PACTO FEDERATIVO E REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. PISO NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. CONCEITO DE PISO: VENCIMENTO OU REMUNERAÇÃO GLOBAL. RISCOS FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO. JORNADA DE TRABALHO: FIXAÇÃO DO TEMPO MÍNIMO PARA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES EXTRACLASSE EM 1/3 DA JORNADA. ARTS. 2º, §§ 1º E 4º, 3º, CAPUT, II E III E 8º, TODOS DA LEI 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE. PERDA PARCIAL DE OBJETO. 1. Perda parcial do objeto desta ação direta de inconstitucionalidade, na medida em que o cronograma de aplicação escalonada do piso de vencimento dos professores da educação básica se exauriu (arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008). 2.
É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global. Competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador.
3. É constitucional a norma geral federal que reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. Perda de objeto declarada em relação aos arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008. (ADI 4167, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 27/04/2011, DJe-162 DIVULG 23-08-2011 PUBLIC 24-08-2011 EMENT VOL-02572-01 PP-00035 RTJ VOL-00220- PP-00158 RJTJRS v. 46, n. 282, 2011, p. 29-83) (g.n.)

7.

No caso dos autos, o vencimento-base da recorrente deve ser proporcional à jornada de trabalho, isto é, a jornada de 25 horas semanais.

8.

Ora, conforme já adiantado acima, o art. 2º, § 1º da Lei nº 11.738/2008 veda a fixação de vencimento básico em valor inferior ao piso salarial profissional, para professores, por todos os entes federativos. Não há distinção (se efetivo ou contratados em designação temporária) no que se refere ao recebimento do valor do piso salarial. Ademais, é competência da União regulamentar tal assunto, de modo que a aplicação da referida lei federal não afronta lei municipal.

9.

É claro, portanto, que não cabe ao Município a definição de qual seja o valor do referido piso, tampouco a oportunidade ou conveniência de proceder aos respectivos reajustes, questões que estão materialmente afeitas à competência da União.

10.

Após compulsar detidamente os autos, verifica-se que sentença comporta reforma, uma vez que o vencimento-base da recorrente encontra-se inferior ao piso nacional do magistério, conforme o quadro comparativo abaixo:

Ano

Vencimento-base

Piso proporcional 25h

2024

R$2.554,18

R$2.862,86

11.

Assim, observa-se que no ano de 2024 o vencimento-base da recorrente estava em patamar inferior ao piso nacional, merecendo reparos a sentença.

12.

Contudo, destaco que o Superior Tribunal de Justiça decidiu em sede de recurso repetitivo (Tema nº 911), que a Lei n.º 11.738/2008 não determina a incidência automática do piso em toda a carreira, tampouco reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se houver previsão em legislação local específica. No âmbito do Município de Muniz Freire, a legislação de regência não estabelece a vinculação automática do piso nacional aos demais padrões remuneratórios da carreira. Logo, não prospera o pedido de repercussão automática do piso nacional na estrutura remuneratória da carreira docente municipal.

13.

Por fim, destaco que a autora requereu apenas diferenças salariais referentes ao contrato de 2024, consoante se observa na causa de pedir constante na página 02 da inicial.

IV – DISPOSITIVO

14.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para, reformando a sentença,
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos da inicial, para
CONDENAR
o recorrido ao pagamento das diferenças do vencimento-base e o piso nacional proporcional no ano de 2024, a ser apurado em fase de cumprimento de sentença, acrescidos dos reflexos legais, pela taxa SELIC, conforme art. 3º da EC nº 113/2021.

15.

Sem custas e honorários, ante o provimento parcial do recurso, conforme o art. 55 da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)